Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE PRODUÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não havendo falar, nesses casos, em impronúncia ou em absolvição sumária.
2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder a exame aprofundado das provas.
3. Havendo elementos de prova em mais de um depoimento que denotam a autoria dos crimes imputados na denúncia e a existência de qualificadoras, tais parâmetros devem ser mantidos para que o Conselho de Sentença decida, pois a exclusão de autoria ou qualificadora só se justifica diante de prova robusta, o que não foi verificado no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.